Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL NA MODALIDADE PERSONAL CARE EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
2 – Na linha do que preceitua a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a prestadora de serviço de plano de saúde coletivo por adesão uma entidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde por ela firmados.
3 – Não é dever da operadora de plano de saúde custear tratamento ambulatorial – personal care – em clínica não credenciada, mormente quando a própria prestadora do serviço informa que em sua rede conveniada há estabelecimento e profissionais capazes de atender a alternativa terapêutica indicada para o beneficiário do plano de saúde. Por essa razão, não há de se falar em recusa indevida ao custeio do tratamento.
Pedido de gratuidade de Justiça indeferido.
Apelação Cível desprovida.